Tribunal: TJDFT
Processo: 0743189-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. AUSENTES CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu em parte o recurso em face da sentença, para reduzir o valor da condenação por lucros cessantes, fixada na origem.
2. Alegam os embargantes a ocorrência de contradição/omissão no julgado, sob o argumento de que inexistiu atraso na entrega do imóvel, haja vista que a entrega se deu dentro dos termos pactuados no contrato de compra e venda. Aduzem que a mesma unidade imobiliária pode ser objeto de vários termos de reserva até que o bem venha a ser definitivamente vendido. Argumentam que, em razão do caráter preliminar do termo de reserva, a assinatura do contrato definitivo contrato de compra e venda, caracteriza novação contratual. Pugnam pelo reconhecimento da contradição e da omissão apontadas, sanando-as.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão os embargantes. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.